Tribunal: TJPA
Processo: 0027468-40.2017.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027468-40.2017.8.14.0401

APELANTE: LUCAS COSTA DA SILVA, SAMIR DA SILVA SARAIVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N:

PROCESSO Nº 0027468-40.2017.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 8ª Vara Criminal de Belém

APELANTES: SAMIR DA SILVA SARAIVA (Defensoria Pública)

LUCAS COSTA DA SILVA (Adv. José Fernando Santos dos Santos – OAB/Pa nº 14.671)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Luiz Cesar Tavares Bibas

RELATORA: Desembargadora Vania Fortes Bitar

APELAÇÕES PENAIS –
crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo -
art. 157, §2º, I e II,
do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018

–
RECURSO DE SAMIR DA SILVA SARAIVA: 1)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO - Não há como se acolher o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da inadequação da via eleita e da inexistência de flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício –
2)
REDUÇÃO DA PENA BASE – PROVIMENTO – não apresentada pelo juízo sentenciante justificativa para fixação da pena base do apelante em
quantum
superior ao do corréu LUCAS, tendo sido avaliadas de modo similar as circunstâncias judiciais para ambos -
3)
DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – IMPROCEDÊNCIA – desnecessária apreensão e perícia do artefato para configuração da majorante quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, como na hipótese –

4)
DE OFÍCIO, REDUZIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO DA MAJORANTE - ausência de fundamentação para elevação acima da fração mínima – inteligência da Súmula nº 443 do STJ –
5)
DE OFÍCIO, MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO para semiaberto, em razão do redimensionamento do quantum da reprimenda -
RECURSO DE LUCAS COSTA DA SILVA: 6
) FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA – existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que justificam fixação da pena base acima do mínimo legal –
7)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PEDIDO INÓCUO – atenuante reconhecida e aplicada na sentença hostilizada

-
8)
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO – IMPOSSIBILIDADE – quantum da pena que recomenda regime inicial semiaberto –
RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DE
LUCAS COSTA DA SILVA
E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE
SAMIR DA SILVA SARAIVA PARA REDUZIR SUA PENA BASE, BEM COMO, DE OFÍCIO, REDUZIDA A FRAÇÃO DE AUMENTO PELO RECONHECIMENTO DE MAJORANTE, REDIMENSIONANDO SUA SANÇÃO PARA 07 (SETE) ANOS DE RECLUSO E 28(VINTE E OITO) DIAS MULTA, MODIFICANDO-SE PARA SEMIABERTO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
-
DECISÃO UNÂNIME

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer os recursos e negar provimento ao recurso de
LUCAS COSTA DA SILVA
e dar parcial provimento ao recurso de
SAMIR DA SILVA SARAIVA para reduzir sua pena base, bem como, de ofício, reduzir a fração de aumento pelo reconhecimento de majorante, redimensionando sua sanção para 07 (sete) anos de reclusão e 28(vinte e oito) dias multa, modificando-se para semiaberto o regime inicial de cumprimento da pena
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2022 da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas de 14 de fevereiro de 2022 e encerrada às 14horas de 21 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junor
.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por SAMIR DA SILVA SARAIVA e LUCAS COSTA DA SILVA, inconformados com sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém, que condenou os apelantes pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018, cominando a SAMIR DA SILVA SARAIVA a pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e 36 (trinta e seis) dias-multa e para
LUCAS COSTA DA SILVA

a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 28 (vinte e oito) dias-multa
, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Nas razões recursais, o apelante SAMIR DA SILVA SARAIVA pleiteou a revogação de sua prisão preventiva, pugnando ainda o decote da majorante do uso de arma de fogo e redução da pena base arbitrada. O apelante LUCAS COSTA DA SILVA, em suas razões, pugnou a redução de sua pena base ao mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão espontânea e a modificação do regime inicial de cumprimento da sanção para o aberto.

Em contrarrazões, o Parquet sustentou o conhecimento e improvimento de ambos os recursos, com a manutenção integral da sentença condenatória atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, a fim de que sejam reduzidas as penas bases cominadas aos apelantes.

É o relatório.

À Revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de julgamentos em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, em 08/09/2017, por volta das 05h30, a vítima Raimundo Nazareno Oliveira Moraes chegou com seu caminhão em sua residência situada na Passagem São Miguel, nº62, bairro do Guamá, onde também funciona um galpão de carga e descarga de mercadorias, quando foi surpreendido por dois indivíduos armados que anunciaram assalto, tomando conhecimento que outros três assaltantes já se encontravam no interior do imóvel, no andar de cima, também armados, ameaçando sequestrar a filha da vítima caso não fornecesse a senha do cofre da residência.

Consta na exordial que, durante o roubo, os assaltantes se comunicavam via telefone celular e recebiam orientação de terceira pessoa, saindo do local levando o cofre da residência, joias avaliadas em R$30.000 (trinta mil reais), telefones celulares, folhas de cheque em branco da vítima e a importância de quinze mil reais em espécie.

Acionada a polícia, as vítimas realizaram reconhecimento por fotografias e apontaram Samir da Silva Saraiva, Lucas Costa da Silva e Oseas de Miranda Braga Neto com integrantes do grupo que realizou o assalto.

Após a instrução do feito, o processo restou desmembrado em relação ao corréu OSEAS DE MIRANDA BRAGA NETO, suspenso em relação à ALAN PABLO MORAES FERREIRA, restando condenados nos presentes autos os ora apelantes SAMIR DA SILVA SARAIVA e LUCAS COSTA DA SILVA, como incursos no delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, conforme redação anterior à Lei nº 13.654/2018, sendo cominada a SAMIR DA SILVA SARAIVA a pena de
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime inicial fechado e 36 (trinta e seis) dias-multa e para
LUCAS COSTA DA SILVA

a pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 28 (vinte e oito) dias-multa
, fixados à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, SAMIR DA SILVA SARAIVA pleiteou inicialmente, a revogação de sua prisão preventiva, o
que não merece ser conhecido em razão da inadequação da via eleita
pelo apelante, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de
habeas corpus
.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental do apelante, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos da prisão cautelar, ressaltando que o
modus operandi
da prática delitiva demonstra a periculosidade do agente, bem como a existência de risco de reiteração delitiva, revelando haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

No mérito,
nenhum dos recorrentes apresentou quaisquer teses absolutórias
, irresignando-se apenas quanto à dosimetria da sanção.

Ambos apelantes apresentaram pleitos de
redução de suas penas bases
, constatando-se que
merece provimento o recurso de SAMIR DA SILVA SARAIVA
, uma vez que o juízo sentenciante não fundamentou adequadamente a fixação da pena base deste réu em patamar superior a do corréu LUCAS COSTA DA SILVA, ainda que tenha avaliado de modo similar para ambos as circunstâncias judicias observadas na hipótese, motivo pelo qual deve ser reformada a pena base de SAMIR para
05(cinco) anos e seis (06) meses de reclusão e 27(vinte e sete) dias-multa
, idêntico
quantum
fixado ao corréu LUCAS, que se mostra adequado e proporcional em razão da valoração desfavorável das circunstâncias da prática do delito, praticado mediante concurso de agentes.

Frise-se que, estando configuradas duas circunstâncias majorantes, não há óbice à utilização de uma das majorantes para exasperação da pena base e outra para configuração do tipo majorado.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. CIRCUNSTÃNCIA DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE E NA TERCEIRA FASE. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. É pacífico no âmbito desta Corte Superior a possibilidade de, reconhecida mais de uma causa de aumento da pena no crime de roubo, utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena,
sob pena de ocorrência do vedado bis in idem (HC 391.742/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2017, DJe 5/5/2017). 2. No caso dos autos, o magistrado sentenciante utilizou a majorante do emprego de arma de fogo para exasperação da pena-base e a considerou, na terceira fase da dosimetria, para elevar a pena acima do mínimo legal, configurando bis in idem, devidamente afastado pela Corte de origem. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1745746 RN 2020/0214057-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

TJRS:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE.
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS MAJORANTES PARA A PENA-BASE
.
Havendo mais de uma majorante no crime de roubo, uma das adjetivadoras pode ser usada na terceira fase da dosimetria e as demais como circunstâncias agravantes ou para elevar a reprimenda no cálculo da pena-base, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Desta forma, vai mantido o deslocamento de uma adjetivadoras (concurso de agentes) para o cálculo e incremento da pena na fase basilar, que resta fixada 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão. Mantida a agravante da reincidência e, depois, aumentada a pena no patamar de 2/3 (pela majorado do emprego de arma de fogo), a sanção segue definitivizada em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, conforme decidido pela douta maioria. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS. POR MAIORIA.

(TJ-RS - EI: 70082821083 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 22/11/2019, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 20/01/2020)

Nas etapas seguintes da dosimetria, pleiteou LUCAS COSTA DA SILVA o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pedido que se revela inócuo, uma vez que referida majorante foi devidamente reconhecida e aplicada para ambos corréus,
reduzindo suas penas intermediárias em 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa
, o que não merece qualquer reparo.

Na terceira etapa, pugnou SAMIR DA SILVA SARAIVA o decote da majorante do uso de arma de fogo em razão de não haver sido apreendidos e periciados os armamentos, pedido que não merece prosperar, uma vez que desnecessária a apreensão e perícia da arma quando seu uso puder ser comprovado por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste TJEPA,
verbis
:

Súmula nº 14 /TJEPA:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

No caso em análise, o uso de armas de fogo pelos vários integrantes do grupo foi referido em uníssono pelas vítimas e pelo corréu LUCAS, mostrando totalmente incabível o pleito de decote da referida majorante.

Contudo, constata-se que, tendo o juízo sentenciante fixado na terceira etapa da dosimetria a fração de aumento para o corréu LUCAS no mínimo legal de 1/3 (um terço), não apresentou qualquer fundamentação para impor ao corréu SAMIR fração superior à mínima, apenas mencionando a quantidade de causas de aumento, fundamentação que não se mostra idônea, conforme entendimento consolidado na Súmula nº

443 do colendo STJ,
verbis
:

Súmula nº

443/STJ:
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Necessário, portanto, de ofício, reduzir a fração de aumento da pena imposta à SAMIR DA SILVA SARAIVA para o mínimo legal de 1/3 (um terço),
redimensionando sua pena final para 07 (sete) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Em razão do redimensionamento do
quantum
da sanção, necessário também, de ofício, proceder a modificação para semiaberto do regime inicial de cumprimento da pena de SAMIR DA SILVA SARAIVA, conforme art. 33, §2º, b, do CP.

Por fim, tendo sido mantida sem qualquer alteração a pena final do apelante LUCAS COSTA DA SILVA, fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa
, inviável o deferimento do pedido de modificação do regime inicial para aberto, devendo ser preservado o regime inicial semiaberto estabelecido na decisão hostilizada, por mostrar-se o adequado ao
quantum
da pena, conforme art. 33,§2º, b, do CP.

Ante o exposto,
conheço os recursos, nego provimento ao apelo de
LUCAS COSTA DA SILVA, mantendo incólume os termos de sua condenação, e
dou parcial provimento ao apelo de
SAMIR DA SILVA SARAIVA para reduzir sua pena base, bem como, de ofício, reduzir a fração de aumento pelo reconhecimento de majorante, redimensionando sua sanção para 07 (sete) anos de reclusão e 28(vinte e oito) dias multa, modificando para semiaberto o regime inicial de cumprimento da pena,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 22/02/2022